Tribunal: TJES
Processo: 5003975-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003975-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAKESON SANTOS DE SANT ANA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CONCRETOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a análise que indeferiu a assistência judiciária gratuita. O embargante alega a existência de contradição, omissão, obscuridade e a necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, e se a via eleita se presta à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC, não permitindo o reexame da decisão quando utilizados com objetivo diverso do integrativo-retificador.

4)
Inexiste contradição, entendida como vício de lógica interna (inconciliabilidade entre fundamentação e dispositivo), pois o acórdão hostilizado mostra-se coerente na aplicação do art. 99 do CPC.

5)
Não há obscuridade, definida como falta de clareza, pois a decisão colegiada é perfeitamente inteligível e não permite incerteza quanto à matéria decidida na exata extensão do agravo de instrumento.

6)
O acórdão embargado não padece de omissão, pois identificou explicitamente os elementos fáticos concretos (valor da causa de R$ 546.000,00 e litigância seriada) que afastaram a presunção meramente relativa da declaração de hipossuficiência e justificaram a cautela do juízo.

7)
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, é relativa, cabendo ao juízo exercer o poder-dever de investigar a real necessidade quando elementos concretos indicarem o contrário, em linha com a jurisprudência do STJ.

8)
A utilização da Recomendação nº 159/2024 do CNJ no julgado serviu para reforçar a necessidade de exame criterioso e a "prudente cautela" que levou à determinação de emenda, não configurando vício.

9)
O embargante ignorou a intimação específica para apresentar documentos, deixando de observar o dever de cooperação processual.

10)
O propósito do embargante é a rediscussão dos fundamentos do decisum, evidenciando o nítido caráter infringente dos embargos, o que é incabível na via integrativa.

11)
Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante seja tratada no julgado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o entendimento jurídico adotado, quando ausentes os vícios de contradição, omissão ou obscuridade.

2. A presunção de hipossuficiência ( § 3º do art. 99 do CPC) é relativa, sendo poder-dever do magistrado indeferi-la ou determinar a comprovação dos pressupostos quando elementos concretos, como o elevado valor da causa e indícios de litigância seriada, afastarem a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados: art. 99 do CPC; § 3º do art. 99 do CPC; art. 1.022 do CPC. Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ (jurisprudência pacífica); TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se

contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Mostrando-se coerente a decisão, sobretudo quanto à aplicação do art. 99 do CPC, inexistem proposições inconciliáveis capazes de configurar o vício de contradição.

A
obscuridade
, segundo a doutrina, pode ser definida como
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700).

Todavia, não é possível extrair da decisão colegiada qualquer ponto obscuro sobre o qual paire incerteza quanto à matéria decidida na exata extensão do agravo de instrumento.

Saliente-se que o agravante ignorou a intimação específica para apresentar documentos, deixando de observar o dever de cooperação processual.

Sobre a alegada omissão, o acórdão embargado é explícito ao identificar os elementos fáticos que, no caso, afastaram a presunção meramente relativa da declaração de hipossuficiência e justificaram a cautela do juízo.

O julgado reconheceu a presunção do § 3º do art. 99 do CPC, mas ponderou, em linha com a pacífica jurisprudência do STJ, que ela é
relativa
.

Diante dos elementos citados (valor da causa e litigância seriada), o juízo exerceu o poder-dever de investigar a real necessidade.

Igualmente, não há obscuridade ou omissão quanto à aplicação da Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

O julgado utilizou a Recomendação para
reforçar a necessidade de exame criterioso
e justificar a "prudente cautela" que levou à determinação de emenda.

A decisão é perfeitamente inteligível, e os "elementos objetivos" que o embargante alega estarem ausentes são exatamente aqueles que o acórdão apontou, quais sejam, o valor de R$ 546.000,00 e a litigância seriada.

Logo, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se posicionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Por fim, para fins de prequestionamento, basta seja a questão federal ou constitucional relevante tratada no julgado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.